Tribunal: TJPA
Processo: 0006410-29.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006410-29.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A., TEOFILA DO NASCIMENTO MONTEIRO

APELADO: TEOFILA DO NASCIMENTO MONTEIRO, BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0006410-29.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE/APELADO:
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB/PE 21.678

APELANTE/APELADA: TEOFILA DO NASCIMENTO MONTEIRO

ADVOGADO: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO OAB/PA 7.261

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS. ANULAÇÃO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DA AUTORA/APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/APELANTE DESPROVIDO.

1.
A majoração da indenização por danos morais para 5.000,00 (cinco mil reais) é condizente com a extensão da ofensa experimentada pela autora/apelante, compatível com o grau de culpabilidade e demais condições subjetivas da instituição financeira.

2. Levando-se em consideração os critérios legais, bem como o fato de que a autora/apelante se sagrou vitoriosa na quase totalidade dos pedidos feitos na exordial, tendo apenas sucumbido no que se refere ao
quantum
da indenização em danos morais, entendo que os honorários advocatícios do causídico da autora devem ser fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3. A Instituição Financeira, embora afirme que trouxe aos autos
provas suficientes que a autora/apelante firmou o contrato de empréstimo, não há comprovação da autenticidade do instrumento contratual.

4.
Não há que falar em compensação da condenação da ré/apelante, tendo em vista que não restou comprovado nos autos que a autora/apelante, de fato realizou o saque do valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) através de Ordem de Pagamento, conforme narrado pela instituição financeira.

5.
Recuso da autora/apelante conhecido e parcialmente provido.

6. Apelação da ré/apelante conhecida e desprovida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos onde figuram como partes as acima identificadas, acordão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - PJE, com início às
14h00 do dia 30.03.21
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover parcialmente o recurso da autora/apelante e conhecer e desprover o recurso da ré/apelante
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que concedeu parcial provimento aos pedidos da A., em Ação de Indenização aforada por TEOFILA DO NASCIMENTO MONTEIRO em desfavor do BANCO VOTORANTIM S.A. (polo passivo retificado para BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO).

Em breve histórico, a ora apelante TEOFILA DO NASCIMENTO MONTEIRO aforou Ação de Indenização em desfavor do BANCO VOTORANTIM S.A. (polo passivo retificado para BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO), postulando declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 195076921, efetuados em sua conta/benefício da previdência junto ao BANCO VOTORANTIM S.A., afirmando se tratar de contrato fraudulento, razão porque pede indenização por danos materiais e morais.

No
decisum
de id. 780740, o Juízo singular decidiu por: (i) declarar a inexistência do débito referente ao empréstimo contestado na exordial; (ii) condenar a instituição financeira a restituir na forma simples os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, acrescidos de correção monetária

(INPC) e de juros de mora de 1% ao mês a contar da publicação; (iii) condenar a instituição financeira no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); (iv) confirmou a tutela antecipada anteriormente conferida, fixando o limite da multa em R$ 3.000,00 (três mil reais); (v) condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 40% para a autora e 60% para a ré e fixou os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, TEOFILA DO NASCIMENTO MONTEIRO interpôs apelação de id. 780750 requerendo, em síntese, a majoração da indenização do dano moral para R$ 40.000 (quarenta mil reais), afirmando que a condenação em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não condiz com a gravidade do ato ilícito, as consequências do ato do Banco, o porte da instituição financeira e o princípio da compensação dos danos suportados. Requereu, ainda, a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o patamar de 20% sobre o valor da causa, com a incidência de juros e correção monetária a partir da data do ajuizamento da ação.

BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, por sua vez, apresentou Apelação ao Id. 780750 alegando ter trazido aos autos provas suficientes que a autora/apelante firmou o contrato de empréstimo. Afirma, ainda, que o Juízo singular deixou de se manifestar acerca do pedido de compensação feito pela instituição financeira. Aduz que não houve dano moral no presente caso e, ainda que presente, a indenização foi arbitrada em patamar superior ao devido. Requer a total reforma da sentença objurgada.

Contrarrazões apresentadas por TEOFILA DO NASCIMENTO MONTEIRO ao Id. 78051 (fls. 113/122) e por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ao Id. 78051 (fls. 124/129).

Certidão sobre contrarrazões, portando fé sobre id 4598924, de 28.02.2021.

Após regular distribuição vieram-me os autos conclusos.

Admissibilidade Recursal em 29.01.21 (Id 4424706)

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na
Sessão Ordinária – Plenário Virtual, designado para início às 14:00 h., do
dia 30 de março de 2021
.

Belém, (PA),

15 de março de 2021

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO

Os presentes recursos de apelação são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados.

Dispensado o recolhimento de preparo da autora/apelante em razão de ser parte beneficiária da justiça gratuita. Preparo devidamente recolhido pela ré/apelante ao Id. 780750 (fls. 111/112).

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

III. DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas, e não havendo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA POR PARTE DA AUTORA/APELANTE

Insurge-se a autora/apelante contra o
decisum
de Id. 780749, requerendo a majoração da indenização do dano moral para até R$ 40.000 (quarenta mil reais) e a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o patamar de 20% sobre o valor da causa, com a incidência de juros e correção monetária a partir da data do ajuizamento da ação.

No que se refere ao pedido de majoração da fixação da indenização por dano moral, entendo ser este procedente. A fixação do
quantum
da indenização por danos morais deve ser realizada sob a égide dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade observando-se três critérios principais: a compensação à vítima, a extensão do dano sofrido e o grau de culpabilidade do agente. A condenação em danos morais deve servir como um exemplo didático para o ofensor e para a sociedade, tencionando coibir a repetição da prática realizada no evento danoso, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido.

No presente caso, ainda que a quantia descontada pela instituição financeira possa ser considerada de baixo valor econômico, deve-se levar em consideração as condições subjetivas da parte autora, sendo esta idosa e aposentada, dependendo proventos obtidos junto ao INSS para o seu sustento.

Ainda que a avaliação do
quantum
indenizatório deva ser realizada levando-se em consideração as especificidades de cada caso, colaciono abaixo julgados de Cortes Estaduais que, ao retratar situações semelhantes, deixam claro que o valor fixado pela sentença no presente caso diverge do que se tem comumente aplicado.
In verbis
:

E M E N T A – APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL E DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO (EM DOBRO) DO QUE PAGOU INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PLEITO PARA SE RECONHECER O CONTRATO COMO OPERAÇÃO REALIZADA NORMALMENTE – PRETENSÃO INFUNDADA, ANTE A FALTA DE APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE DISPONIBILIDADE DO MÚTUO À AUTORA – DANO MORAL CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DO BANCO EM RESTITUIR OS VALORES DEBITADOS RATIFICADA – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REDUZIDO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DA CÂMARA (VARIAS AÇÕES CONTRA O MESMO BANCO COM O MESMO DOCUMENTO DO INSS) – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o banco efetua descontos em benefício previdenciário de aposentada, sem demostrar a disponibilidade do mútuo a ela, impõe-se condená-lo pelos danos causados, conforme jurisprudência do STJ/TJMS. O desconto indevido de valores de benefício previdenciário de aposentado gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência deste Tribunal. Quando o banco desconta parcelas de empréstimo consignado em beneficio previdenciário, sem apresentar o comprovante de disponibilidade do mútuo ao contratante, não há como isentá-lo de restituir os valores indevidamente subtraídos.
Levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização a título de danos morais fixada na sentença em R$ 6.000,00 (seis mil reais) deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois mais adequado e condizente com o caso em análise
. A repetição em dobro do indébito somente é cabível quando comprovado que a cobrança excessiva se deu por má-fé. (TJ-MS - APL: 08103585320158120002 MS 0810358-53.2015.8.12.0002, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 23/05/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2019). (destaque acrescentado)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR ANALFABETO. APOSENTADA POR IDADE. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA E DE PROCURADOR CONSTITUÍDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO PARA REPRESENTÁ-LA JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO NULO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. NÃO CONFIGURADO CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA CONSUMIDORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. À UNANIMIDADE. 1. A consumidora é analfabeta, conforme se verifica da carteira de identidade e, portanto, apesar de gozar de capacidade civil plena, deve ser submetida a algumas formalidades legais. 2. Opera-se a incidência do princípio da proteção do consumidor e da inversão do ônus da prova, em face da vulnerabilidade daquele e da verossimilhança do seu relato quanto à desconsideração de sua efetiva e real vontade de contratar. 3. O contrato de empréstimo é nulo, por não ter sido realizado por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público, necessidade que se impõe como medida necessária para proteger tanto o consumidor analfabeto, como a instituição financeira. 4. Por não ter cumprido com as formalidades legais exigidas quando se trata de consumidor analfabeto, o banco não pode exigir a realização de perícia técnica para escusar-se de sua negligência. 5. Caberia à instituição financeira, parte que providencia os produtos e serviços, cercar-se de todas as proteções possíveis a fim de coibir qualquer insegurança na relação consumerista, o que não se observa na hipótese em tela. 6. Nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do banco não seria excluída nem mesmo se restasse comprovada a fraude praticada por terceiros, por se tratar de fortuito interno. 7. O dano (o próprio ato lesivo dos descontos irregulares), a conduta culposa do banco (na medida em que cobrou da demandante dívida não contraída), bem como o nexo causal, pois da imprudência da instituição financeira resultou o evento danoso, caracteriza, portanto, a responsabilidade civil pelo ilícito, devendo operar a sua condenação à restituição da quantia indevidamente descontada.8. Os descontos indevidos realizados em conta corrente do consumidor, proveniente de empréstimos ou saques fraudulentos realizados por terceiro, geram a repetição em dobro do indébito por não encontrarem presente o "engano justificável".9. A autora aufere parcos rendimentos como aposentada por idade. Assim, um desconto efetuado sobre os proventos de pequeno valor, que já se encontram defasados em razão de outros empréstimos, atinge verba de caráter alimentar, destinada, ao sustento da idosa e de sua família. 10. Trata-se de dano moral puro, o qual se esgota na lesão à personalidade, cingindo-se sua prova à existência do próprio ilícito, posto atingir, fundamentalmente, bens incorpóreos, a exemplo da dignidade, da honra, da privacidade, da autoestima.
11. O valor arbitrado pelo Juízo a quo a título de reparação por danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se adequado e suficiente à reparação do dano suportado, sendo capaz de inibir a reiteração da conduta negligente por parte da instituição financeira, e impedir, também, enriquecimento ilícito, ensejador de novo dano
. (TJ-PE - APL: 5087158 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 22/08/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2018) (destaque acrescentado).

Ante as circunstâncias do caso concreto, majoro a fixação da indenização por danos morais para 5.000,00 (cinco mil reais), condizente com a extensão da ofensa experimentada pela autora/apelante, bem como com o grau de culpabilidade e demais condições subjetivas da instituição financeira.

No que se refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência feito pela autora/apelante, entendo parcialmente procedente. Acerca do assunto dispõe o CPC-15:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Levando-se em consideração os critérios legais, bem como o fato de que a autora/apelante se sagrou vitoriosa na quase totalidade dos pedidos feitos na exordial, tendo apenas sucumbido no que se refere ao
quantum
da indenização em danos morais, entendo que os honorários advocatícios do causídico da autora devem ser fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

V - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA POR PARTE DA RÉ/APELANTE

Após detida análise dos autos entendo que não prevalecer os argumentos levantados pela instituição financeira.

Embora afirme que trouxe aos autos
provas suficientes para comprovar que a autora/apelante firmou o contrato de empréstimo, a ré/apelante se limitou a juntar cópia dos documentos e do contrato que alega ter sido firmado pela autora/apelante.

Ocorre que o ponto controvertido da presente lide reside justamente em definir a validade ou não do contrato de empréstimo consignado e, tendo sido deferido o pedido de inversão do ônus da prova (Id. 780747, fl. 85), é da ré/apelante quem galga a responsabilidade de comprovar a autenticidade do instrumento contratual, bem como da assinatura da autora/apelante.

Importante ressaltar que, mesmo após a determinação do ônus da prova, a própria instituição financeira requereu por meio da petição de Id. 780748 (fl. 87) o julgamento antecipado da lide, informando que não possuía novas provas a serem produzidas. Neste sentido a jurisprudência nacional:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COOPERATIVA DE CRÉDITO QUE PRESTOU SERVIÇO EQUIPARÁVEL A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - APLICABILIDADE DO CDC - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELO FIADOR - COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ÔNUS ATRIBUIDO A QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO - PARTE QUE NÃO REALIZOU O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA - PRECLUSÃO. - É inegável a equiparação de cooperativa de crédito que presta serviços bancários a uma instituição financeira e, por isso, o CDC é aplicável, nos termos, inclusive, da Súmula 297, do STJ: "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" - A prova da autenticidade da assinatura constante no contrato, quando impugnada pelo contratante, incumbe à parte que produziu o documento - art. 429, II, do Código de Processo Civil e uma vez que a instituição financeira não comprovou a autenticidade do documento, impossível a reforma da sentença nesta instância revisora, eis que a produção de provas restou precluas. (TJ-MG - AC: 10280030034654004 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 05/02/2020, Data de Publicação: 11/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR CONHECIDA DE OFÍCIO. NULIDADE DE SENTENÇA EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO À APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. APELAÇÃO E DESPROVIDA. 1. Sentença extra petita que deferiu a revisão contratual de cláusulas não impugnadas na exordial. Violação ao princípio da congruência, que impede o julgamento de matérias não suscitadas pelas partes. 2. Diante disso e do efeito translativo dos recursos, que permite aos Tribunais o conhecimento de determinadas matérias de ofício no momento do julgamento recursal, determino a nulidade parcial da sentença extra petita nos capítulos em que se refere às matérias estranhas à capitalização de juros. 3. Quanto à capitalização de juros, percebe-se que a parte apelante, diante do deferimento da inversão do ônus da prova, não se desincumbiu do ônus de provar a legalidade da cobrança dos juros capitalizados no caso dos autos, pelo que se reconhece a sua abusividade. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença parcialmente anulada de ofício. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento, anulando de ofício a sentença quanto aos capítulos não referentes à capitalização de juros. Fortaleza,data e hora indicados pelo sistema. MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES Relator (TJ-CE - AC: 05025248220118060001 CE 0502524-82.2011.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Data de Julgamento: 30/09/2020, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)

Por fim, não há que se falar em compensação da condenação da ré/apelante, tendo em vista que não restou comprovado nos autos que a autora/apelante, de fato realizou o saque do valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) através de Ordem de Pagamento, conforme narrado pela instituição financeira.

VI. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
o recurso de apelação interposto por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
CONHECER e PROVER

PARCIALMENTE
o RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
TEOFILA DO NASCIMENTO MONTEIRO
PARA MAJORAR A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) E FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário-Virtual, designado para início às 14:00 h., do
dia 30 de março de 2021.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Em razão do falecimento da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares em 14.04.21 e com fulcro no art. 167 do Regimento Interno deste E. Tribunal remetam-se os autos para assinatura da Exma. Desembargadora Presidente desta 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 25/11/2021